Tribunal: TCU
Processo: 028.808/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Ministério do Desenvolvimento Regional, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2485/2022-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 041.579/2021-6

Inteiro teor:
Acórdão 745/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos de monitoramento autuado para aferir o cumprimento das determinações contidas nos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2485/2022-TCU-Plenário , endereçada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). Considerando que o auditor da AudContratações propôs considerar cumpridas as determinações dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2485/2022-TCU-Plenário , uma vez que os convênios em que foram detectadas irregularidades foram ajustados seguindo recomendação da CGU, o que contou com a anuência do titular da unidade instrutiva. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 2485/2022-TCU-Plenário , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 041.579/2021-6 . 1. Processo TC- Processo 028.808/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.